Tribunal: STF
Processo: ARE 1510762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de segundos embargos de declaração (eDOC 90) opostos em face de decisão monocrática, na qual acolhi os embargos da ora Recorrida para dar provimento ao recurso extraordinário (eDOC 89). 



    Nas razões recursais, o Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV postula o provimento destes embargos, apontando contradição na decisão recorrida, nestes termos (eDOC 90, p. 3-4):



    “10. Ocorre que, na decisão, o Excelentíssimo Ministro Relator transcreve decisão oriundos do Acórdão do TST e TRT e fundamenta na possibilidade de acumulação de emprego público com a aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), mas o caso em análise envolve a possibilidade de acumulação de aposentadoria pelo REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL com o cargo em um Conselho Profissional no CFMV. 



    11. Todos os julgados colacionados na decisão, mais especificamente do RE 1.221.999-AgR, ARE 1.182.444-AgR e RE 1.315.810, demonstram o entendimento do STF acerca da possibilidade de acumulação de remuneração de cargo público com aposentadoria pelo RGPS, mas nada menciona em relação a possibilidade de acumulação com o RPPS, o que não se assemelha a hipótese dos autos.



    12. No caso em análise, é incontroverso que a Sra. Lourdes se aposentou em cargo público federal, regido pela Lei nº 8.112/90 e, portanto, submetido a regime próprio de previdência social, e que posteriormente passou a ocupar cargo público no CFMV. 



    13. Também é incontroverso que art. 37, §10 da CF/88 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria obtida em regime próprio de previdência social com remuneração de cargo/emprego público, independentemente de se tratar de entidade vinculada da Administração Pública Direta ou Indireta. 14. E o STF já firmou o entendimento que os conselhos de fiscalização profissional ostentam natureza jurídica autárquica, submetendo-se às regras do regime jurídico-administrativo, conforme ADC 36 ADIN 5.367 e ADPF 367. 15. Mas na decisão, há menção apenas a possibilidade de acumulação de emprego público com a aposentadoria pelo RGPS e não ao RPPS. Da mesma forma, não houve fundamentação expressa sobre o que justifica a acumulação: se o cargo celetista do CFMV é ou não considerado emprego público, e se a possibilidade de acumulação seria tanto para o RGPS quanto para o RPPS. 



    (…)



    17. O que visa a Embargante é suprir a contradição existente na decisão quanto à possibilidade de acumulação do cargo no CFMV com a aposentadoria do REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, que é o caso dos autos.



    18. Da mesma forma, requer a Embargante que o Excelentíssimo Ministro Relator apresente o seu entendimento expresso sobre o fundamento que possibilita a cumulação, se é em razão do empregado ocupante de cargo no CFMV não poder ser enquadrado como empregado público, o que afastaria a aplicação do art. 37, §10 da CF/88, e em caso positivo, se o fato de ocupar cargo no CFMV possibilita a cumulação tanto da aposentadoria pelo RGPS quanto pelo RPPS”.



    Preliminarmente, a Embargante justifica a tempestividade dos presentes embargos por concluir que possui prazo em dobro para recorrer, nestes termos (eDOC 90, p. 1-2):



    “III - o prazo em dobro para recurso; 



    05. A decisão que acolheu os Embargos de Declaração e deu provimento ao Recurso Extraordinário foi disponibilizada em 07/11/2024 (quinta-feira) e publicada em 08/11/2024 (sexta-feira).



    06. Ocorre que, de acordo com a Portaria 325/2023/GDG, os dias 15/11 e 20/11 são considerados feriados no STF, em razão da Proclamação da República (art. 1º da Lei 10.607/2002) e do Dia da Consciência Negra (art. 1º da Lei 14.759/2023).



    07. E nos termos do artigo 219 do CPC, para a contagem dos prazos processuais, computar-se-ão apenas os dias úteis:



    08. Assim, considerando que na contagem dos prazos, computar-se-ão apenas os dias úteis, conforme artigo 219 do CPC, e a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, o protocolo do presente recurso na presente data é tempestiva”. 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 92). 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido. 



    Com efeito, cuidando-se o Conselho, ora Recorrente, de Autarquia sui generis não possui a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer. 



    Nesse sentido, transcrevo os fragmentos da decisão monocrática exarada na Rcl 27.930-ED-segundo-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Dje 15.04.2021, transitada em julgado em 11.05.2021, na qual, ao se apoiar em precedentes do STF, especialmente no AI 643377 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/03/2008, esclareceu sobre a inaplicabilidade do prazo em dobro em relação aos Conselhos Profissionais :



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 9338837 RG. TEMA 877. CONSELHO PROFISSIONAL. REGIME HÍBRIDO. ENTIDADE ALHEIA À FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 183 DO CPC/2015. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – CREA/MS em face de acórdão em que não conhecidos, por intempestivos, os embargos declaratórios anteriormente opostos.



    2. Sustenta a tempestividade do recurso com fulcro no art. 183 do CPC, bem como no Decreto 779/69 que asseguram o prazo em dobro para a autarquia federal.



    Entende que “os conselhos profissionais são autarquias corporativas, pois atuam no interesse público, na medida em que são encarregados de exercer o controle e fiscalização sobre determinadas categorias. Partindo desta premissa, beneficiam-se das prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Pública quanto ao prazo recursal.”.  3. Manifestou-se o embargado. É o relatório. Decido. 



          É o relatório. Decido. 



    (…)



    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial , autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal .



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Pretende o embargante afastar a intempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos, com base nas “prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Pública quanto ao prazo recursal” (art. 183 do CPC e Decreto 779/69).



    5. É certo que esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 1.717, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, por força de alegada inconstitucionalidade da Lei 9.649/1998, à luz dos arts. 5º, XIII; 21, XIV; 22, XVI; 70, parágrafo único; 149 e 175 da Constituição Federal, reconheceu a natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional, mercê da “indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de política, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados”. 



    6. Nada obstante, posteriormente afastada a execução de débito dos conselhos de fiscalização pelo sistema de precatório ao exame do RE 938837 sob o regime de repercussão geral (Tema 877: “Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios.”). Na oportunidade, afirmei que “embora pessoas jurídicas de direito público, constituem tais conselhos autarquias sui generis que não se subsumem, enquanto tais, no conceito de Fazenda Pública e se encontram sujeitas a regime jurídico hibrido.”. 



    7. Especificamente no que diz com as características do regime híbrido dos conselhos profissionais, destaco os judiciosos fundamentos do Ministro Alexandre de Moraes ao julgamento do RE 9338837 RG: 



    “[...] Os Conselhos profissionais gozam de ampla autonomia e independência; eles não estão submetidos ao controle institucional, político, administrativo de um ministério ou da Presidência da República, ou seja, eles não estão na estrutura orgânica do Estado. Seus recursos financeiros não estão previstos, como salientou o Ministro MARCO AURÉLIO, na lei orçamentária. Eles não têm e não recebem ingerência do Estado nos aspectos mais relevantes da sua estrutura – indicação de seus dirigentes, aprovação e fiscalização da sua própria programação financeira ou mesmo a existência, podemos chamar, de um orçamento interno. Eles não não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de sua programação orçamentária, mediante lei orçamentária, pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma ingerência na fixação de despesas de pessoal e de administração. Não há, no caso de se adotarem os precatórios, nenhuma possibilidade, em relação a esses Conselhos, da aplicação da sanção pelo não cumprimento dos precatórios. Como que se decretaria uma intervenção federal nos Conselhos, se não há previsão constitucional ou previsão legal? Os recursos dessas entidades são provenientes de contribuições parafiscais pagas pela respectiva categoria. Não são destinados recursos orçamentários da União, suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual. Há, então, essa natureza sui generis, que, por mais que se encaixe, como fez o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, na categoria de autarquia, seria uma autarquia sui generis, o que não é novidade no sistema administrativo brasileiro: as agências reguladoras também foram reconhecidas como autarquias sui generis. Aqui, no caso dos Conselhos profissionais, teríamos uma espécie mais híbrida ainda”. 



    8. Nesse contexto, mercê da natureza híbrida dos conselhos profissionais, alheios à estrutura da Administração Pública, a eles não se aplica o art. 183 do CPC. Precedente: AI 643377 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/03/2008. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos”.



    A propósito, cito outros precedentes, nos quais não foram aplicáveis outras prerrogativas da Fazenda Pública aos conselhos profissionais:



    “PREPARO – JUSTIÇA FEDERAL – CONSELHOS PROFISSIONAIS – EXIGIBILIDADE. Os conselhos profissionais não gozam de isenção quanto ao preparo de processos da competência da Justiça Federal – artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.289/96.” (ARE 813.521-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 02.02.2015). 



    "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.289/96. 1. Apesar de ostentarem a natureza de autarquia, os Conselhos Profissionais estão excluídos da isenção do pagamento de custas. É o que estabelece o parágrafo único do art. 4º da Lei 9.289/96. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 778.625-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 01.04.2014) 



    No caso concreto, a decisão monocrática proferida nos primeiros embargos foi publicada no DJe 08.11.2024. 



    Desse modo, a contagem do prazo de 5 (cinco dias) iniciou-se no primeiro dia útil seguinte (11.11.2024) e o término ocorreu em 18.11.2024, devido a sua prorrogação, em virtude do feriado nacional do dia 15.11.2024. 



    No entanto, a petição dos embargos somente foi protocolada no dia 25.11.2024, intempestivamente, considerando-se a jurisprudência acima citada e o art. 1.023, caput, do CPC. 



    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos declaratórios, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente